Tribunal: TJSP
Processo: 1004785-76.2015.8.26.0320
Classe: Agravo Interno Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-24
Data de publicação: 2020-10-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – SUSPENSÃO DO PROCESSO – Descabimento – Determinação constante no RE 1.101.937/SP que suspende processos envolvendo debate sobre a possibilidade de pedir-se o cumprimento de sentença proferida em certa unidade da federação em outra, não sendo o caso dos autos.

Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000872724
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
1004785-76.2015.8.26.0320/50001, da Comarca de Limeira, em que é agravante BANCO
DO BRASIL S/A, é agravada DIONEA KUHL MALAMAN (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 24 de outubro de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1004785-76.2015.8.26.0320/50001 - Limeira 2/3
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A
AGRAVADO: DIONEA KUHL MALAMAN
VOTO no 148.381
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO CIVIL PÚBLICA
EXECUÇÃO INDIVIDUAL SUSPENSÃO DO PROCESSO
Descabimento Determinação constante no RE 1.101.937/SP que
suspende processos envolvendo debate sobre a possibilidade de
pedir-se o cumprimento de sentença proferida em certa unidade da
federação em outra, não sendo o caso dos autos.
Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que analisou a impugnação
ao cumprimento de sentença.
Sustenta o agravante, em síntese, ser necessária a suspensão do processo
com base no RE 1.101.937/SP.
É O RELATÓRIO.
Não é caso de analisar-se no presente processo a questão da suspensão
levantada com base no RE 1.101.937/SP, uma vez que a mesma não envolve o debate
travado no recurso no qual está a ser apreciada a matéria, sendo importante frisar que
naquela situação o título foi produzido no Distrito Federal enquanto o que se executa aqui
no estado de São Paulo foi produzido no seu âmbito, na Sexta Vara da Fazenda Pública,
logo, impertinente buscar-se a suspensão com base no argumento aqui lançado.
É evidente que, de modo diverso do quanto está a pretender o agravante, não
é qualquer questão de competência discutida no âmbito do processo que leva
automaticamente à sua suspensão como decorrência da deliberação existente no RE
1.101.937/SP dada pelo Ministro Alexandre de Moraes, decisão da qual se extrai que
apenas e tão somente ficam os processos em seu andamento suspensos quando houver
debate sobre a possibilidade de pedir-se o cumprimento de sentença proferida em certa
unidade da federação em outra, para os fins que a mesma habilite eventuais detentores de
direitos individuais homogêneos versados no título.
Já havia sido advertido anteriormente o executado que caso reiterasse esta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1004785-76.2015.8.26.0320/50001 - Limeira 3/3
questão seria condenado por litigância de má-fé.
Pois bem.
É caso de reconhecer-se aqui, de ofício, a ocorrência de litigância de má-fé.
Assim se reconhece, porquanto o executado insistiu em ver suspenso o
recurso alegando matéria inaplicável ao presente caso, apesar de devidamente advertido a
não proceder desta forma, conduta que pode ser identificada como aquela prevista no inc.
IV, do art. 80, do Código de Processo Civil.
Por ser assim, fica condenado o agravante a pagar multa equivalente a 9,9%
do valor corrigido da causa, com fundamento no art. 81, caput, do Código de Processo
Civil.
Nesses termos, NEGO PROVIMENTO ao agravo.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator